Tribunal: TJDFT
Processo: 0725922-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DA LEI No 9.656/98. TEMA 1.082 DO STJ. CONTINUIDADO DO TRATAMENTO ATÉ A ALTA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA DEMOSTRADOS. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE AO BEM TUTELADO. DECISÃO MANTIDA.

1. O inciso III do parágrafo único do art. 13 da Lei no 9.656/98 veda expressamente a rescisão unilateral do contrato durante a internação do beneficiário.

2. O c. Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.082), estabeleceu a tese de que a operadora, mesmo após rescindir unilateralmente o plano ou o seguro de saúde coletivo, deve garantir a continuidade da assistência a beneficiário internado ou em tratamento de doença grave, até a efetiva alta, desde que ele arque integralmente com o valor das mensalidades.

3. O caso dos autos se amolda à tese do Tema 1.082 fixada pelo c. STJ, visto que o Agravado se encontra em tratamento de saúde de doença grave e está adimplindo as mensalidades do plano contratado.

4. A multa cominatória visa a compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial. Todavia, deve ser arbitrada em valor razoável e proporcional, em atenção às peculiaridades do caso, de modo que não se constitua em obrigação autônoma, mais vantajosa que o recebimento daquela principal requerida em juízo. Na hipótese sob exame, as astreintes afiguram-se proporcionais às peculiaridades da demanda, devendo ser mantido o valor arbitrado.

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.